Tribunal: TJSP
Processo: 0002415-10.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – FATORES SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO- IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – MAUS ANTECEDENTES – CRIME PRATICADO COM USO DE FACA – AUMENTO MOTIVADO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – FATORES SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO- IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – MAUS ANTECEDENTES – CRIME PRATICADO COM USO DE FACA – AUMENTO MOTIVADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO – CONFISSÃO QUALIFICADA – ADMISSÃO QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA. REGIME FECHADO É O ADEQUADO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERSONALIDADE DO AGENTE – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.